Tribunal: TJPA
Processo: 0819624-35.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819624-35.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELBER OLIVEIRA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0819624-35.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

: 0803557-64.2023.8.14.0074

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

WELBER OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRANTE:

ALBA VALÉRIA PARREIRA DE FREITAS OAB/PA 11.579

IMPETRANTE: JOSÉ FERNANDES JÚNIOR OAB/PA 11.581

IMPETRANTE: PEDRO DE FREITAS FERNANDES OAB/PA 28.541

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA CUMULATIVA DA COMARCA DE TAILÂNDIA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. RATIFICAÇÃO DE DECISÃO LIMINAR QUE ACOLHERA PLEITO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR CONSTRITIVA. ART. 315, §º2, INCISOS I E IV, DO CPP. REVOGAÇÃO DA PRISAO PROVISÓRIA. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0819624-35.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

: 0803557-64.2023.8.14.0074

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

WELBER OLIVEIRA ARAUJO

IMPETRANTE:

ALBA VALÉRIA PARREIRA DE FREITAS OAB/PA 11.579

IMPETRANTE: JOSÉ FERNANDES JÚNIOR OAB/PA 11.581

IMPETRANTE: PEDRO DE FREITAS FERNANDES OAB/PA 28.541

AUTORIDADE COATORA:

1ª VARA CUMULATIVA DA COMARCA DE TAILÂNDIA – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada
Pedro de Freitas Fernandes
,
Alba Valéria Parreira de Freitas
e
José Fernandes Júnior
, todos advogados, em favor de
WELBER OLIVEIRA ARAUJO
, já qualificado nos autos, contra decisão proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cumulativa de Tailândia – PA que, nos autos de processo nº.

0803557-64.2023.8.14.0074, que decretou a prisão preventiva do paciente.

Argumentaram os impetrantes, em síntese, que o paciente é vítima constrangimento ilegal devido à falta de fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva, especialmente quanto ao seu conteúdo, o qual se apresenta referência a caso diverso daquele que ensejou a lavratura do flagrante contra o ora coacto.

Requereram, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição imediata de alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da constrição cautelar de liberdade.

No mérito, pugnaram pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de que a prisão provisória seja revogada e substituída por medidas cautelares diversas do encarceramento (id. 17443992).

Juntaram documentos (id. 17443997 – 17444012).

Decisão concedendo tutela de urgência requerida liminarmente (id 17531618).

Informação prestadas pela autoridade coatora (id 17531615).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual se manifestou pela denegação da ordem (id 17563933).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem comporta concessão.

Explico.

As razões que levaram ao acolhimento do pedido liminar permanecem hígidas, uma vez que, conforme consignado em decisão anterior, o ato impugnado na impetração se revela manifestamente ilegal, porque não se encontra devidamente fundamentado.

Quer dizer, o que se depreende da leitura da decisão que decretara a prisão preventiva do paciente é que o seu conteúdo se refere expressamente ao cometimento de crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (id 17444011 - Pág. 74), delitos estes que não guardam nenhuma relação com o caso concreto, no qual se apura a ocorrência de delitos de ameaça e incêndio em contexto de violência doméstica contra mulher.

Deve ser, pois, reforçada a fundamentação consignada em decisão liminar no sentido que, embora haja gravidade concreta comum entre os crimes supramencionados, não se revela razoável chancelar a prolação de decisão judicial que imponha prisão provisória com fundamento na ordem pública, quando sua motivação tem como referência delitos que não foram praticados pelo coacto.

Nesses termos, ratifico a conclusão de que o decreto prisional objeto da presente impetração se encontra destituído de fundamentação idônea, enquadrando-se em tipologia descrita no art. 315, §2º
[1]
, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, razão pela qual resta imperativo conceder a ordem de
habeas corpus
para revogar a prisão preventiva do paciente.

Posto isso, ratificando o acolhimento do pedido liminar,
conheço e concedo
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) § 2º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - limitar-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência).

Belém, 15/03/2024